Tribunal: TJES
Processo: 5018306-51.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018306-51.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANNA RODRIGUES BASILIO DE ALMEIDA
RECORRIDO: VANDERSON FERREIRA SANTANA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÍNDICA. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO E DIFAMAÇÃO. REVELIA. ART. 20 DA LEI Nº 9.099/95. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONTRADIÇÃO. INDÍCIOS DE PROVAS SUFICIENTES ANEXADOS À INICIAL. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. DANO MORAL FIXADO EM R$ 2.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais, na qual se narra, em síntese, que os requeridos agiram de modo a ferir a honra subjetiva da autora, o que teria se dado por meio de uma campanha de assédio e difamação após a requerente, que é síndica do condomínio, constatar possíveis irregularidades cometidas pelo primeiro requerido.

Segundo suas alegações, os requeridos, para além de encaminharem mensagens via aplicativo com teor ofensivo, passavam em frente ao seu apartamento, de forma a coagi-la.

A parte requerida não compareceu à audiência designada, tendo sido decretada sua revelia.

Adveio, contudo, sentença julgando improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença. Em primeiro lugar, alega que a sentença deve ser anulada, porquanto reconheceu a possibilidade do julgamento antecipado, mas entendeu pela improcedência por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença e a condenação dos requeridos em danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso, cujo teor analiso tão somente as questões de direito, porquanto as questões de fato não merecem discussão ante os efeitos da revelia.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em virtude da gratuidade de justiça. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, e me atendo à matéria devolvida, concluo que a r. sentença merece parcial reforma, devendo o pleito autoral ser acolhido em parte. Explico.

A princípio, sob a alegada impossibilidade de produzir prova adicional, ressalto que, em respeito aos princípios da celeridade processual que permeiam os procedimentos do juizado especial, caberia à autora em audiência, após a constatação da revelia, manifestar seu interesse em produzir as provas adicionais mencionadas em petição inicial, o que não fora feito, tendo o processo sido corretamente concluso para a sentença com os elementos que havia até o momento.

Contudo, de fato resta contraditório que, após a decretação da revelia e diante de indícios de prova da probabilidade do direito autoral acostadas à inicial, tenha o juízo
a quo
decidido pela improcedência do pedido por ausência de provas.

Nesse ponto, apesar de os prints acostados aos autos pela recorrente não demonstrarem de forma cristalina a difamação cometida, devem as provas serem analisadas em benefício da recorrente, ante os efeitos da revelia, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099, que assim dispõe:

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Ou seja, dos documentos de ID 18005389, extrai-se que muito embora a maior parte das mensagens trocadas pelas partes digam respeito ao imbróglio envolvendo o medidor de energia, há diversas mensagens encaminhadas à recorrente e posteriormente apagadas pelo recorrido Vanderson, o que, apesar de inicialmente não demonstrar violação aos direitos da personalidade da recorrente, com a incidência da revelia, militam a seu favor.

Com efeito, aplicada a presunção dos fatos narrados em inicial, em conjunto com os elementos de prova acostados à inicial, entendo possível imputar ao recorrido Vanderson a prática de conduta a ensejar a violação aos direitos da personalidade da recorrente.

A uma porque a recorrente, na qualidade de síndica, após visita técnica da EDP, imputou-lhe motivadamente possível prática de ilícito, fato este que comprovadamente lhe gerou consternação e ensejou o encaminhamento de diversas mensagens à recorrente, além de atitudes controversas dentro do condomínio, colocando a segurança da recorrente em risco.

Contudo, quanto à recorrida Melissa, não há indícios de atos por ela praticados que possam ter causado danos à recorrente, pelo que entendo, apesar dos efeitos da revelia, por manter a sentença de improcedência quanto a ela.

Dito isso, apontada a responsabilidade civil do recorrido Vanderson, resta necessária a fixação do
quantum
.

Sabe-se que ante a falta de critérios definidos pelo Código Civil, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; e 4) a capacidade econômica do ofensor.

Considerados tais requisitos, entendo por bem arbitrar a indenização extrapatrimonial em R$ 2.000,00 (dois mil reais), configurando-se montante suficiente para ressarcir o abalo psicológico e cumprir o caráter pedagógico da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
mantendo a sentença intocada quanto à recorrida Melissa
, mas a
reformando quanto ao recorrido Vanderson, a fim de
CONDENÁ-LO
a indenizar a recorrente pelos danos morais perpetrados na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a ser corrigida pela taxa SELIC a contar do arbitramento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito